Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706785-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB EMBARGADO: CESAR AUGUSTO SCHNEIDER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB contra a decisão unipessoal deste relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em razões de ID 15835231, aponta omissão e obscuridade no ato. No que concerne ao primeiro vício, alega que deve ser revisitado o ponto para maiores esclarecimentos dos fundamentos adotados quanto à ilegitimidade passiva parcial da FACEB. Assevera que o dever de arcar com as perdas e danos é objeto de discussão no feito principal (Processo n. 0706612-91.2017.8.07.0018), que atualmente tramita no STJ, não sendo essa a questão retratada nestes autos. Esclarece que busca tão somente que não lhe seja atribuída a outra obrigação de pagar que foi consignada na sentença apenas para a CEB e na qual não há obrigação solidária. Nesse aspecto, destaca que houve omissão na decisão quanto à sua alegação, em que deixou claro que não discute a sua legitimidade quanto a todos os pontos apresentados na peça inicial, mas tão somente quanto a uma das obrigações, passando a discorrer sobre o ponto. Em relação ao pedido de inépcia da peça inicial, que embasa também a pretensão de suspensão do feito na origem, aponta omissão quanto ao não esclarecimento sobre a individualização das obrigações impostas pela sentença exequenda. Sustenta que seu dano seria ainda maior caso não se considere que as obrigações decorrentes da condenação da CEB e da FACEB são diferentes, o que interfere completamente no desfecho do futuro cumprimento de sentença e fere a própria disposição do título. Destaca que há condenação a ambas as rés somente quanto às perdas e danos, não sendo observado que a sentença, no item a do dispositivo, também traz disposição expressa quanto a outra obrigação de pagar, a qual foi imposta somente a CEB: a suplementação da contribuição da previdência complementar em razão dos valores percebidos nas ações trabalhistas 511-2011-12 e 1217-2011-17. Aponta que nesse tópico há omissão na decisão embargada, demonstrando grande preocupação quanto a essa obrigação que não foi individualizada nem nos pedidos, nem na causa de pedir da inicial. Aduz, assim, que busca tão somente, desde a fase de liquidação de sentença, a clareza dos limites das obrigações de cada parte condenada, conforme as disposições da sentença, a fim de lhe conferir maior segurança jurídica, bem como para extirpar qualquer dubiedade no decorrer do cumprimento de sentença. Reprisa que em nenhum momento na inicial houve a especificação que a complementação da previdência em decorrência das ações trabalhistas seria realizada apenas pela CEB (que é patrocinadora) e que as perdas e danos seriam arcadas por ambas as condenadas (CEB e FACEB). Salienta que a delimitação dos pedidos da peça inicial é um requisito muito sério que, além de prejudicar a embargante, pode prejudicar o próprio embargado que limitou o valor do direito vindicado. Desse modo, entende que, se no decorrer da liquidação for apurado valor maior, deve prevalecer o valor indicado na própria inicial, sob pena em incorrer em decisão ultra petita, em violação ao princípio da adstrição e ao art. 492 do CPC. No que concerne ao vício de obscuridade, argumenta que a decisão agravada, que afastou as suas alegações de defesa, foi proferida sem que o magistrado tenha tido acesso ao título, o qual só foi juntado aos autos pelo ora embargado após determinação judicial. Assevera ser imprescindível que todas as questões processuais importantes sejam de pronto ajustadas e resolvidas para que haja a correta e segura condução do feito, não havendo como prosseguir quando a peça inicial apresenta causa de pedir e pedidos totalmente viciados e inadequados para a fase processual da liquidação, uma vez que esses limitam a atuação jurisdicional. Ao final, requer o acolhimento do recurso para que sejam sanados os vícios para aperfeiçoar a decisão e conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Caso o entendimento seja receber essas razões como agravo interno, requer seja intimada para complementar suas razões, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal deste relator, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC. Na origem, o processo encontra-se em fase de liquidação de sentença para apuração dos valores a serem vertidos pelo participante (agravado) e patrocinadora (CEB) para fins de revisão do benefício previdenciário, bem como perdas e danos dos valores que deixaram de ser pagos com a diferença do SRC e SRB, mais honorários advocatícios. Reforça, a embargante, que a peça inicial do procedimento se encontra eivada de vícios insanáveis que levam à sua inépcia, por afronta ao art. 319 do CPC, uma vez que os pedidos não são formulados de forma expressa, sendo totalmente inapropriados para o incidente. Insiste, igualmente, que não é parte legítima para responder pela parte da suplementação, uma vez que a obrigação foi imposta somente a CEB. E sobre esses temas, aponta que há omissão e obscuridade na decisão ora embargada. Em relação ao primeiro tópico, consignei que a peça inicial da liquidação de sentença realmente não prima pela melhor forma, mas, em face dos novos preceitos estabelecidos pelo CPC, que dão especial destaque à primazia do julgamento do mérito, deve ser levado em conta o conjunto da postulação, na forma do art. 322 do CPC. Não se pode afastar de vista, igualmente, que a fase de liquidação de sentença não pode rediscutir o mérito do processo de conhecimento que gerou a sentença ilíquida, servindo apenas e tão somente para que seja apontado o quantum debeatur. Como bem leciona Granado, “a liquidação de sentença consiste em procedimento que necessariamente antecede o próprio cumprimento da decisão condenatória quando esta, por falta de elementos, não puder quantificar ou mensurar a extensão da obrigação reconhecida como devida. Trata-se de conjunto de atividades processuais que se destinam a apurar a extensão da obrigação para garantir a formação do título executivo, a serem realizadas em hipóteses específicas.” (in Processo de Execução e Cumprimento de Sentença – Temas Controversos, e-book, 1 ed. SP, 2020, vários autores) Desse modo, pode-se relevar a falta de boa técnica do patrono do credor sem que isso gere dano processual ou prejuízo material aos devedores, conforme consignei na decisão embargada de forma clara e precisa. No tocante à sua ilegitimidade “parcial” para responder pela suplementação da contribuição previdenciária, procede a tese da embargante que a obrigação é da patrocinadora CEB, conforme se extrai da parte dispositiva do título judicial (ID 15133747 p. 50/56), mantida pelo acórdão de ID 15133747 p. 43/48: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) condenar a CEB a suplementar a contribuição a cargo da Patrocinadora em razão dos valores percebidos nas ações trabalhistas 511-2011-12 e 1217-2011-17, para que seja mantido o equilíbrio atuarial do Fundo, corrigida monetariamente, a partir da data em que deveria ter sido realizado cada pagamento; b) condenar as rés ao pagamento por perdas e danos dos valores que deixaram de ser recebidos pelo autor com a diferença do SRC e SRB, considerando os valores percebidos nas mencionadas ações trabalhistas, devidamente atualizados desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e juros de mora desde a citação; c) determinar que dos valores devidos ao autor sejam deduzidas as quantias a serem recolhidas a título de contribuição adicional do Participante, a fim de se manter o equilíbrio econômico do Plano, corrigida monetariamente, a partir da data em que deveriam ter sido realizados os pagamentos, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.” Contudo, a FACEB, embargante, a título de perdas e danos, deve suportar o valor da diferença a ser apurada no saldo a ser vertido pelo participante/credor, conforme esclarece o acórdão mencionado: “De fato, o item 4.7 prevê que o participante e a patrocinadora devem recolher, dentro do prazo de 60 dias contados da data da comunicação do aumento salarial, as diferenças a serem pagas ao plano. No entanto, embora o autor tenha alegado a mudança salarial, devido aos incrementos deferidos judicialmente, a 2a ré não acolheu seu pedido e, consequentemente, não realizou a revisão das contribuições decorrentes do novo salário, impossibilitando o pagamento do autor das diferenças acrescidas. Nesse contexto, não se verifica qualquer impossibilidade de realizar o desconto dos valores devidos ao autor da quantia que será repassada para ele, uma vez que, ante a recusa da 2a ré, não houve a revisão das contribuições acrescidas, podendo estas serem abatidas do valor total apurado em liquidação de sentença.” É de se pontuar que a fase de liquidação serve tão somente para apurar os valores que devem ser suportados por cada um, não revisitando a quem compete a obrigação propriamente dita, o que será feito na fase de cumprimento de sentença. Certo, porém, que há risco de lesão à embargante se o processo seguir nesses termos. ACOLHO, portanto, os embargos de declaração para clarear e integralizar a parte da decisão por mim proferida no tocante às questões ora retratadas. Contudo, tenho que a hipótese não enseja o sobrestamento dos atos judiciais, podendo a fase de liquidação prosseguir, observando-se, contudo, a limitação imposta no título. Ante o exposto, DEFIRO em parte o efeito suspensivo pleiteado para que, na apuração do valor devido a título de suplementação da contribuição previdenciária, não seja imputada nenhuma obrigação em relação à agravante até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 27 de maio de 2020 20:45:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator